Tribunal: TJDFT
Processo: 0729998-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Tráfico de drogas. Requisitos.
Há continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas cometidos no mesmo local - residência do apenado –, com intervalo de 28 dias e com modos de execução semelhantes, em sequência de atos - manter em depósito e vender cocaína -, de forma que o crime subsequente foi desdobramento do antecedente. Agravo provido.